Tribunal: TJES
Processo: 5023657-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023657-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FERNANDES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5023657-74.2025.8.08.0012

Recorrente: VERA LUCIA FERNANDES

Recorrida: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PARTICULARIDADES DO CASO QUE EXIGEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Em que pese
o art. 319, inciso II, do CPC, exigir apenas a indicação do domicílio e da residência, não condicionando a validade da petição inicial à juntada de comprovante de residência, entendo que,
no caso em tela e diante de suas particularidades, a apresentação de comprovante de residência atualizado torna-se imprescindível para análise da competência territorial do juízo, conforme asseverado na sentença de origem
(id. 17870675). Nesse sentido:

Direito processual civil. Apelação cível.
Indeferimento de petição inicial por ausência de comprovante de residência atualizado.
Apelação parcialmente conhecida e negado provimento ao recurso. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter recebido cobranças indevidas e a existência de dívidas em seu nome, mas não apresentou comprovante de residência atualizado, conforme exigido pelo juízo de primeira instância. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovante de residência atualizado justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir3.
O juízo a quo indeferiu a petição inicial por ausência de comprovante de endereço atualizado, o que inviabiliza a análise da competência territorial. 4. O apelante não cumpriu a determinação judicial de apresentar documentos atualizados, configurando a necessidade de cautela por parte do juiz.
5 . A parte apelante já ajuizou um número elevado de ações similares, caracterizando uma demanda predatória e o uso abusivo do Poder Judiciário. 6. Não foram apresentados indícios de litigância de má-fé, pois não houve tentativa de obter resultado indevido com a propositura da demanda. 7 . Honorários advocatícios recursais não foram fixados, pois não houve condenação em primeiro grau.IV. Dispositivo e tese8. Apelação conhecida parcialmente e negado provimento ao recurso.Tese de julgamento:
A ausência de comprovante de residência atualizado e legível para instrução da petição inicial pode ensejar o indeferimento da demanda, configurando a necessidade de cautela do juiz diante de indícios de litigância predatória, mesmo que a parte alegue ter apresentado todos os documentos necessários para o ajuizamento da ação.
(TJ-PR 00079376920248160173 Umuarama, Relator.: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 07/04/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)

4 –
In casu,
a parte autora foi intimada, em mais de uma oportunidade, para colacionar aos autos comprovante de residência atualizado, mas insistiu em apresentar um documento antigo, datado de 2020
(id. 17870673).

5 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)